Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708691-35.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTAVIO GRANJA VASCONCELOS PIRES EMBARGADO: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE DECISÃO Verifico que houve equívoco no julgamento dos embargos de declaração antes da manifestação do embargante para regularizar a representação processual. No entanto, tal circunstância não lhe acarretou prejuízo, uma vez que a decisão proferida não alterou o mérito do julgamento. Diante dos princípios que regem os Juizados Especiais e considerando a constituição de novo advogado nos autos, aguarde-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora